Tribunal: TJDFT
Processo: 0051974-51.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LAD. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, em especial pela palavra dos policiais, pela versão extrajudicial trazida pelo comprador e pelas drogas apreendidas em poder do apelante, inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
2. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 597270).
3. Recurso conhecido desprovido.